Tribunal: STF
Processo: ARE 1424615
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 22):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança - Precatório - Pleito que visa a restituição de valor supostamente pago a maior quando do pagamento da última parcela, em razão do cálculo de juros moratórios em continuação durante o parcelamento do precatório e pela não observância da Lei nº 11.960/09 - Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC) - Ação originária ajuizada em 1990 - Observância à coisa julgada e à segurança jurídica - Precedentes - Sentença mantida - Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 5, Doc. 23), foram rejeitados (Doc. 26).



    No RE (Doc. 28), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em que a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 78 do ADCT, o art. 100, §12º, da CF/1988 e à SV 17/STF.



    Narra, a parte recorrente, que se trata de precatório não alimentar cujo pagamento foi parcelado na forma do art. 78 do ADCT da Constituição Federal, sendo a última parcela paga em novembro de 2011. No entanto, sustenta que o pagamento foi feito a maior pela não observância do que dispõe o art. 78 do ADCT c/c art. 100, §12, da CF/1988 que exclui a incidência de juros de mora nas parcelas de pagamento do requisitório. 



    Afirma que “o caráter indevido da incidência dos juros de mora se da pelo fato de que o parcelamento do precatório se deu com base em autorização constitucional (art. 78 do ADCT), não existindo mora por parte do Estado capaz de justificar a incidência de juros dessa natureza“ (fls. 8-9, Doc. 28).



    Assevera que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, reconheceu que a “incidência de juros de mora em continuação viola o art. 78 do ADCT”. 



    Realça que a pretensão ressarcitória do Estado não pode ser obstada pela alegação genérica de respeito à segurança jurídica, haja vista que tal princípio é concretizado com a aplicação do instituto da prescrição. Assim, ”uma vez respeitado o prazo prescricional, não se pode afastar a pretensão ressarcitória com base em alegação genérica de respeito à segurança jurídica, pois, do contrário, estaria o judiciário criando um novo e casuístico instituto de extinção dos direitos, sem a prévia definição de parâmetros e sem nenhum respaldo democrático” (fl. 11, Doc. 28).



    Ressalta, ainda, que a incidência dos juros em continuação não constam do título executivo judicial, razão pela qual inexiste ofensa à coisa julgada.



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido por afronta aos art. 100, § 2º, da CF, 78, do ADCT, e à Súmula Vinculante 17. 



    Em contrarrazões (fl. 5, Doc. 30), sustentou-se, em síntese, que (a) “o recorrente apenas indicou os dispositivos supostamente contrariados pelo v. Acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar o cabimento do recurso pela alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal”; (b) “a questão tratada no presente recurso exige o reexame das provas e dos fatos apresentados”; e (c) o acórdão recorrido “deve ser mantido nos termos em que proferido, posto que em estrita observância à legislação que disciplina a questão”. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Na sequência, determinou-se, na origem, a restituição dos autos ao órgão julgador a fim de que fosse realizado juízo de adequação ao entendimento do STF firmado na Súmula Vinculante 17 e no RE 590.751-RG, Tema 132 da Repercussão Geral (Doc. 31). 



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos ternos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 33):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança - Precatório - Pleito que visa a restituição de valor supostamente pago a maior quando do pagamento da última parcela, em razão do cálculo de juros moratórios em continuação durante o parcelamento do precatório e pela não observância da Lei nº 11.960/09 - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE nº 1.169.289/SC (Tema nº 1.037) - Não incidência de juros no período de graça e nas parcelas anuais - Entendimento adotado pela Turma Julgadora que não contraria a tese firmada em sede de repercussão geral - Acórdão que negou provimento ao recurso mantido que deve ser mantido - Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041 do CPC.”



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (fls. 1-2, Doc. 35).



    No Agravo (Doc. 37), a parte recorrente refutou os fundamentos da decisão agravada s e reiterou os argumentos expostos no RE.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Insurge-se o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER contra o acórdão do TJSP que, não obstante o teor da Súmula Vinculante 17 e do art. 100, §5º, da CF/1988, negou provimento ao recurso de apelação do Estado de São Paulo em face da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, a ação por ele proposta objetivando a condenação da parte recorrida na restituição do valor pago a maior quando do pagamento da última parcela do Precatório 70/93, sob o argumento de que houve cálculo dos juros moratórios em continuação durante o parcelamento, em total desconformidade com o art. 78 do ADCT . 



    Para melhor elucidação da questão, vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 2-7, Doc. 22):



    “Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem DER (fls. 1063/10670 em face da r. sentença de fls. 1055/1060, proferida pelo MM. Juiz da 16ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação de cobrança promovida pelo apelante em face da Talude Comercial Construtora Ltda., objetivando a condenação da requerida na restituição de valor pago a maior quando do pagamento da última parcela do Precatório nº 70/93, sob o argumento de que houve cálculo dos juros moratórios em continuação durante o parcelamento, em total desconformidade com o art. 78 do ADCT; e para os juros e correção monetária, não foi observado o disposto na Lei nº 11.960/09. 



    O Magistrado a quo julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2º da norma processual vigente.



    […]



    [...]



    Conforme consta dos autos, a Fazenda do Estado foi condenada a pagar valores decorrentes de contrato administrativo à empresa exequente; após o pagamento das parcelas do montante indenizatório, apresentou impugnação, na qual alega ter havido pagamento a maior por meio de precatório complementar, diante da não aplicação das regras atinentes à Lei nº 11.960/2009 e por não serem devidos os juros moratórios sobre o valor do débito, de modo que haveria saldo a ser restituído aos cofres públicos. 



    Em outubro de 2014, após a quitação do precatório parcelado e o deferimento do levantamento do depósito (fls. 872) o executado presentou impugnação em sede de embargos de declaração sobre os critérios de pagamento utilizados, face à incidência de juros moratórios em continuação durante o parcelamento, em desconformidade com o art. 78 do ADCT e inobservância da Lei nº 11.960/09 para fins de atualização monetária e juros de mora (fls. 876/886). 



    O Juízo a quo rejeitou os embargos declaratórios e julgou extinto o processo pela satisfação do crédito, nos termos do art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil (fls. 888), cuja decisão foi mantida em grau de recurso (fls. 917/923). 



    Por consequência, o DER ajuizou a presente ação de cobrança, visando a restituição da importância de R$ 54.985,93, atualizada até fevereiro/2021, referente ao precatório supostamente pago a maior nos autos da ação ordinária nº 0403933-06.1990.8.26.0053. 



    Pois bem. 



    No caso, tenho que o recurso do apelante não comporta acolhimento. 



    Isto porque não cabe discutir a respeito de normas supervenientes se o débito já está quitado, devendo prevalecer a legislação vigente à época em que foi fixado o valor a ser pago. Ao contrário do que o recorrente quer fazer crer, a Lei nº 11.960/09 não pode retroagir a título judiciais formados antes de sua entrada em vigor. 



    Além disso, deve-se considerar no caso o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação de conhecimento (autos nº 0403933-06.1990.8.26.0053), promovida em 1990, ou seja, há mais de trinta anos, tendo sido expedido precatório no ano de 1993, muito antes da entrada em vigor da referida norma. 



    Ademais, não se pode aplicar superveniente orientação jurisprudencial ou lei posterior a situações já consolidadas no tempo e por sentença transitada em julgado, ante a necessidade de se preservar a segurança jurídica das decisões já exaradas nos autos. 



    Deve-se, pois, prevalecer o respeito à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, decorrentes do princípio da segurança jurídica, nos termos do disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que estabelece o seguinte: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”, assim como o princípio da celeridade e da duração razoável dos processos, insculpido no art. 4º do Código de Processo Civil: “Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. 



    Neste sentido são os precedentes deste C. Tribunal de Justiça, a saber: 



    […]



    Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença, tal como lançada.”



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.” 



    Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018) 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO a fim de determinar o prosseguimento da ação, observando-se o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado nos Temas 132 e 1037. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente